Tribunal: TJDFT
Processo: 0707195-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707195-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODOLFO GONZALEZ VEIZAGA AGRAVADO: ACS ADMINISTRACAO DE SHOPPING CENTER S.A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RODOLFO GONZALEZ VEIZAGA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0011749-88.2013.8.07.0001, determinou o prosseguimento da imissão na posse do imóvel arrematado em leilão judicial. Em suas razões recursais, narra o agravante que o imóvel de sua propriedade e que foi arrematado, apesar de ter inscrição própria em matrícula junto ao cartório de registro de imóveis, é jungido fisicamente com outra sala de propriedade de terceiros, impossibilitando, assim, a demarcação física de cada uma sem uma intervenção de um expert, o que impede a imissão na posse dada a impossibilidade de interferir em bem alheio. Defende, em preliminar, a ocorrência do cerceamento de defesa ante a determinação de imissão na posse do imóvel arrematado (que é indissociado) sem delimitação prévia por perito judicial. Pontua que o próprio arrematante pediu a nomeação do engenheiro para fazer a medição, contudo, não houve manifestação do Juízo singular, de modo que se requer a nomeação do expert antes de se proceder o ato de imissão na posse. Destaca a necessidade da delimitação correta da respectiva área de cada imóvel, a fim de garantir a todos os envolvidos o correto destacamento do bem que lhe pertence, sem interferir na propriedade alheia, inclusive, considerando que as salas comportam único ambiente físico profissional. No mérito, destaca o excesso de execução, sob o argumento de que imediata imissão na posse, sem medir a exata proporção métrica de cada sala, obrigará o agravante a cessar todas as suas atividades profissionais exercidas em ambas as salas, interferindo, inclusive, na posse e propriedade de outrem. Tece outras considerações. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo para suspender a decisão agravada de imissão na posse. Pugna, ainda, pela concessão da antecipação da tutela para determinar a nomeação de um expert para proceder a medição e delimitação dos imóveis. No mérito, roga pelo provimento do recuso para reformar a decisão, confirmando-se a tutela de urgência. Preparo de ID 33330600. Indeferida a antecipação da tutela recursal pela decisão de ID 33393416, dispensadas as informações pelo Juízo e determinada a intimação da parte agravada para contrarrazões. Inconformado, o agravante interpôs o Agravo Interno de ID 33866692 requerendo a concessão do efeito suspensivo e asseverando a presença dos requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal, tendo em vista tratar-se de imissão de posse determinada de forma arbitrária e mais onerosa ao executado, além da possibilidade de causar danos a terceiro Indica que a efetivação da imissão na posse vai lhe impor o encerramento das atividades profissionais na sala exercidas. Requer a concessão da gratuidade de justiça, a concessão do efeito suspensivo ao agravo interno, suspendendo a imissão na posse. Tece outras considerações. Contrarrazões ao agravo interno de ID 34645590 pelo não provimento do recurso, oportunidade em que juntou documentos e ao agravo de instrumento no ID 35144728. Preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso em razão da ilegitimidade passiva. No mérito, pelo não provimento. Intimado sobre o eventual não conhecimento do pedido de efeito suspensivo do agravo interno pelo despacho de ID 34731477 e, quanto ao não conhecimento do agravo de instrumento em razão da ilegitimidade passiva, pelo despacho de ID 35183659, o agravante não se manifestou, conforme certidões de ID 35150753. O agravado comunicou a efetivação da imissão na posse no ID 35199266. É o relatório. DECIDO. Em análise dos autos, verifica-se que o agravado iniciou o cumprimento de sentença em face do agravante e que, em razão do não pagamento do débito, procedeu-se à penhora e alienação do imóvel de propriedade do agravante, tendo sido arrematado por terceiros, que passaram a integrar a relação processual na condição de terceiro interessado. Com efeito, após a determinação de imissão na posse aos terceiros interessados, não remanesce legitimidade recursal do exequente, ora agravado, quanto ao imóvel alienado, porquanto o seu interesse jurídico estava limitado ao recebimento do débito executado, inexistindo qualquer relação com o imóvel alienado. A petição do agravo de instrumento deve preencher os requisitos do artigo 1.016 do Código de Processo Civil, que assim dispõe: Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo. Denota-se, assim, que ao agravante compete a indicação da parte agravada e o nome e endereço do patrono, que, no caso, foi feita de forma incorreta. Acrescente-se que a imissão na posse foi efetivada, conforme ID 124170247 dos autos de origem, restando claro que não subsiste o interesse no prosseguimento do presente recurso, já que não traria qualquer utilidade sob o ponto de vista prático. Dessa forma, resta configurada a inadmissibilidade do recurso em razão da ilegitimidade passiva recursal, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Por consequência, fica prejudicada a análise do agravo interno. Ante o exposto, ACOLHO a preliminar de ilegitimidade passiva recursal. DEIXO DE CONHECER o agravo de instrumento e JULGO PREJUDICADO o agravo interno. Precluso, à Secretaria para tomar as providências necessárias para arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília, DF, 25 de maio de 2022 13:15:40. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador